Tribunal: STF
Processo: HC 192297
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO –AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o custodiado em bom estado de saúde, presente tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar.